Tribunal: TJMT
Processo: 0016180-54.2013.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016180-54.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (APELANTE), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), FAMA FERRAGENS E ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LTDA - CNPJ: 32.982.233/0001-23 (APELADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI - CPF: 011.776.391-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (
animus novandi
). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada.

Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela microempresa
S. J. Indústria Mecânica Ltda.

– ME
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente o pedido vertido na Ação Monitória proposta pela empresa
Fama Ferragens Acessórios para Serralheria Ltda
.

A Juíza sentenciante constituiu, de pleno direito, o crédito buscado pela Recorrida no montante de R$ 32.787,01 (trinta e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e um centavos), corrigido pelo INPC a contar de julho/2013 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ao final, condenou a Recorrente no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito.

Nas razões do Apelo, a Recorrente suscita a inépcia da inicial e aduz que a sentença está eivada de vício por
error in procedendo
. Segundo alega, as notas fiscais estão desacompanhadas do comprovante de entrega do produto, além de a memória de cálculo não ser esclarecedora no tocante às operações matemáticas utilizadas para alcançar o montante pretendido na inicial.

No mérito, defende que a dívida foi objeto de novação, conforme faz prova o instrumento de confissão de dívida juntado com os Embargos Monitórios.

Assevera que, com o êxito da sentença recorrida, é muito provável que a Apelada dê impulso à segunda parte do procedimento, que é pedir o cumprimento da sentença.

Com suporte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Sem c
ontrarrazões, conforme certidão constante no ID. 137418485.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 153906504).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Inépcia da Inicial

Egrégia Câmara:

A Recorrente alega que a petição inicial é inepta, sob o argumento de que as notas fiscais estão desacompanhadas do comprovante de entrega do produto, além de a memória de cálculo não ser esclarecedora no tocante às operações matemáticas utilizadas para se alcançar o montante pretendido na inicial.

Cinge ressaltar, à luz do que preconiza o artigo 342 do CPC, que após o encarte da Contestação é lícito à parte Ré deduzir novas alegações apenas quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Feitas essas elucidações,
é flagrante a inovação recursal
,

haja vista que a tese recursal de inépcia da inicial não foi levada ao conhecimento do Juiz singular no momento em que lhe foi oportunizado, ou seja, nos embargos monitórios. E, sobretudo, porque as matérias deduzidas não se enquadram no rol do artigo 342 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DANFE (S), DUPLICATAS SEM ACEITE E PROTESTOS POR INDICAÇÃO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Insurge-se a apelante contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial. 2.
A preliminar de inépcia da petição inicial somente foi suscitada em sede de apelação, o que impede seu conhecimento, por caracterizar inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (...).
(TJCE - AC: 00010115120188060047 CE 0001011-51.2018.8.06.0047, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/02/2021, 2.a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITO. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O pedido de inépcia da inicial não foi arguido em nenhum momento em primeira instância, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. Pedido não conhecido.
(...)
(TJ-DF 07047592520228070001 1429697, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2022).

Com essas considerações,
não conheço
da preliminar de inépcia da inicial.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que a Apelada
Fama Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
ajuizou Ação Monitória em face da Apelante
S.J. Industria Mecânica Ltda. ME
,

alegando, em síntese, ser credora da Requerida na importância de R$ 32.787,01 (trinta e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e um centavo), representada pelas notas fiscais, instrumentos de protestos e proposta de parcelamento firmado entre as partes, cujo valor não foi adimplido na data prevista para o vencimento.

Citada, a Requerida/Apelante apresentou Embargos à Monitória, no qual sustentou

que a pretensão autoral não merece prosperar, uma vez que as notas fiscais não refletem o valor real do débito porque foram objeto de novação de dívida quando da assinatura de acordo, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

O Juiz singular
rejeitou os Embargos Monitórios e, de outro norte,

julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, constituindo, de pleno direito,
o crédito buscado pela Recorrida no montante de R$ 32.787,01 (trinta e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e um centavos), corrigido pelo INPC a contar de julho/2013 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a Apelante
defende que a dívida foi objeto de novação, conforme faz prova o Instrumento de Confissão de Dívida juntado nos Embargos Monitórios, razão pela qual deve ser julgada extinta a Monitória.

Pois bem. Conforme relatado, a Apelante não negou a existência da dívida, apenas arguiu a ocorrência de novação.

A esse respeito, conceitualmente, tem-se que a novação é, em realidade, criação de obrigação nova, para extinguir uma anterior, podendo mudar o objeto da prestação (novação objetiva), ou mesmo substituir o credor ou o devedor por terceiros (novação subjetiva).

Nessa senda, para termos a presença de novação devem ser preenchidos certos requisitos, quais sejam:

a) a existência de obrigação anterior;

b) a constituição de nova obrigação; e

c) a intenção de inovar uma obrigação (
animus novandi
).

Com efeito, é imprescindível que o credor tenha a intenção de novar, na medida em que a novação resulta na renúncia aos direitos acessórios e garantias que o acompanham, conforme disposto no artigo 364 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.

De fato, quando a novação não é manifestada expressamente, deve resultar de modo claro e praticamente inequívoco das circunstâncias que envolvem a estipulação. Na dúvida, entende-se que não houve novação, pois esta não se presume.

Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada,
o que ocorreu foi uma proposta de
parcelamento de débitos
, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.

Com efeito, o parcelamento da dívida, por si só, não caracteriza a novação, não tendo extinguido o débito ali representado, e tampouco criado nova obrigação.

Assim, não comprovada a novação da dívida e tampouco outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023